Tribunal: CARF
Processo: 13009.001153/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13009.001153/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.575 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2024
Recorrente
ROBERTO GOMES NOGUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. ARGUMENTAÇÃO AUSENTE
DA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de razões recursais tardias, apresentadas tão-somente por
ocasião da interposição do recurso voluntário, se elas (a) não se referirem a
matéria cognoscível por dever de ofício, (b) voltarem-se à fundamentação que
surgida originariamente no julgamento da impugnação, ou (c) tratarem de fato
novo, capaz de modificar a relação jurídica tributária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste
anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto com relação ao pedido de revisão da data inicial do cálculo de
juros de mora, e alegações sobre aplicação da multa, e, na parte conhecida, em negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13009.001153/2007-11
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.575 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13009.001153/2007-11

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte qualificado foi emitido Auto de Infração do Imposto de Renda da
Pessoa Física – IRPF, em 01/10/2007, referente ao exercício 2003, ano-calendário de
2002, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário conforme demonstrativo abaixo
(em Reais):
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar 5.999,12
Multa de Ofício –75% (passível de redução)
4.499,34
Juros de Mora – calculados até 10/2007
4.210,08
Total do crédito tributário apurado
14.708,54
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício de 2003, ano-calendário de 2002, quando constatadas as seguintes infrações:
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas - Titular
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 21.814,60,
decorrentes de trabalho com vínculo empregatício, referente à ação judicial sobre
28,86% dos servidores civis da União, sendo que na apelação cível 245122-E o TERF
da 5a Região considerou os rendimentos de natureza remuneratória, portanto,
tributáveis.
Os enquadramentos legais encontram-se às págs. 2 e 5 do Auto de Infração. Conforme
AR (Aviso de Recebimento), o impugnante foi cientificado da autuação em 29/10/2007.
Em 26/11/2007, apresentou impugnação ao lançamento alegando, em síntese:
- que é servidor público federal, sempre exerceu sua função com profissionalismo e que
em nenhum momento agiu com o objetivo de burlar a lei;
- que em 2002 ganhou na justiça feral o direito de receber valores atrasados relativos a
reajuste salarial de 28,86%, sendo orientado tão somente a abrir uma conta corrente para
receber o dinheiro;
-- que nunca foi instruído a tomar qualquer providência em relação à importância
recebida, uma vez que sempre foi tributado na fonte e sua Declaração de Ajuste Anual
elaborada de açor com informações recebidas da própria Receita Federal, acreditando
que fonte pagadora tivesse tomado todas as providências conforme determina a lei;
- que a fundamentação genérica do lançamento de ofício torna a defesa extremamente
difícil;
- que a Nota Interna no 194/20007/GPQR/PGU/AGU da Procuradoria Geral da União,
datada de 15/02/2007, que trata sobre verbas de precatórios, deixa claro a obrigação da
fonte pagadora em relação à retenção do tributo;
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.575 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13009.001153/2007-11

- que o RIR/99 (Decreto no 3.000/99) também é claro quanto à responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora quanto à retenção na fonte em caso de decisões jurídicas,
citando doutrinadores e vasta jurisprudência administrativa e judicial nesse sentido;
- que o valor de R$ 21.815,00 lançado como omissão diverge do valor de R$ 21.781,62
informado pelo Escritório de advocacia Sarmento, Camargo e& Sarmento;
- que os valores efetivamente recebidos não são os mesmos que constam na atuação.
Como os extratos guardados a época tornaram-se ilegíveis, solicitou a Caixa Econômica
informação acerca dos rendimentos auferidos, sendo que esta não disponibilizou as
informações a tempo da apresentação da impugnação;
Por fim, mesmo não sendo responsável pela retenção na fonte, tem interesse na
apuração do imposto devido, motivo pela qual requer a Receita Federal que peça a fonte
pagadora informar: 1)sobre o valoro bruto, desconto de honorários retenções e valor
líquido efetivamente pago ao beneficiário, ou se for o caso, justifique a não retenção
conforme determina a lei; 2) informa o valor efetivamente depositado em sua conta
corrente.
Observa que essas informações são necessárias para que possa exercer seu direito
constitucional do contraditório e ampla defesa, sem o que todo o procedimento
administrativo ou lega e completamente nulo.
A fim de embasar suas alegações junta documentação comprobatória de fls. 15 a 19.
Ante todo o exposto, requer seja acolhida a presente impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 06/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte
b) a data inicial de incidência dos juros de mora calculado é improcedente
c) a multa aplicada é indevida por ter sido originada de erro ou omissão da fonte
pagadora
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
Não conheço do recurso voluntário quanto aos pedidos para revisão da (b) data
inicial do cálculo de juros de mora, bem como (c) sobre a aplicação da multa, porquanto ausentes
da impugnação (preclusão).
Passo ao exame de mérito.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.575 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13009.001153/2007-11

O julgamento do presente processo pela DRJ/Brasília-DF se dá em face da transferência
de competência instituída pela Portaria SRF no 1.023, de 30 de março de 2009,
publicada no DOU em 02/04/2009.
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972 e dela se toma conhecimento para apreciar as razões de defesa.
Preliminarmente não há que se falar em nulidade do lançamento quando todos os
requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 06/03/19972, foram observados
na ocasião da lavratura do auto de infração, verbis:
“Art. 10 O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumprí-la ou impugná-la no prazo
de 30 (trinta) dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.”
Além disso, o art. 59 do referido decreto, que regula o Processo Administrativo Fiscal,
enumera os casos que acarretam a nulidade do lançamento, in verbis:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Registra-se que a preterição do direito de defesa decorre de despachos ou decisões e não
da lavratura do ato ou termo como se materializa a feitura do auto de infração, sendo
incabível a alegação de cerceamento de defesa se nos autos existem os elementos de
provas necessários à solução do litígio e a infração está demonstrada e tipificada, como
no caso.
E mais, o impugnante articulou perfeitamente a sua defesa, dirimindo dúvidas relativas
à omissão de rendimentos junto ao Fisco, previamente à apresentação de sua
impugnação, na qual não demonstrou qualquer dúvida quanto ao ilícito fiscal que lhe foi
imputado.
O interessado não teve o seu direito de ampla defesa cerceado, pois teve acesso a todos
os elementos constantes da autuação, fundamentada nos dispositivos legais que a regem,
assim como apresentou a impugnação, conforme preceitua o art. 15 do Decreto no
70.235/72.
No presente caso, não foi negado ao contribuinte o direito de discordar com a autuação.
De fato, com a apresentação da impugnação ao lançamento, conhecida e ora analisada,
foi dado ao requerente a oportunidade de defender-se e mais, foi-lhe também garantido
o direito de ter suas razões analisadas pelo órgão revisor.
Já os pedidos para intimação da fonte pagadora e demais pessoas jurídicas não podem
prosperar uma vez que o pedido eventual de diligência deverá obedecer ao disposto no
inciso IV, art. 16, do Decreto no 7.532/72.
Art. 16.A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.575 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13009.001153/2007-11

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito; (Redação dada pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/1993)
§ 1.o. Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Acrescido pelo art. 1.o da Lei
n.o 8.748/1993)
§ 2.o. É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Acrescido pelo art. 1.o da Lei n.o
8.748/1993)
§ 3.o. Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-
lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Acrescido pelo art. 1.o da
Lei n.o 8.748/1993)
§ 4.o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. (Acrescido
pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
§ 5.o. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Acrescido pelo art. 67
da Lei n.o 9.532/1997)
§ 6.o. Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o
9.532/1997)
Descabe o pedido de diligência, quando os elementos de prova contidos nos autos são
suficientes para a formação de convicção sobre a matéria discutida.
Dessa forma, não se observando as hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, e estando o lançamento revestido dos elementos exigidos pelo art.
142 do código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66), rejeitam-se a preliminar de
nulidade argüida pelo interessado.
O art. 43 do Código Tributário Nacional - CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966), com as alterações da Lei Complementar no 104, de 10 de janeiro de 2001, dispõe
que o fato gerador é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de
proventos de qualquer natureza, nos seguintes termos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e
da forma de percepção. (Parágrafo incluído pela Lei Complementar no 104, de
10.1.2001) (grifei).
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.575 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13009.001153/2007-11

[...]
Anteriormente à Lei Complementar no 104, de 2001, a Lei no 7.713, de 22 de dezembro
de 1988, já esclarecia o alcance da norma citada nos seguintes termos:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
§ 4°A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
[...]
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no
mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (grifo n osso)
O Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999)
consolidando as disposições gerais sobre o rendimento bruto, repete as mesmas
disposições em seus artigos 37 e 38 e §§, verbis:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Esclareça-se, portanto, que a incidência do imposto de renda vincula-se à natureza do
rendimento, independentemente da denominação ou classificação contábil adotada pela
fonte pagadora.
Ademais, a legislação tributária não contempla isenção de diferenças salariais
reconhecidas posteriormente. Ao contrário, os arts. 43 e 55 do mesmo RIR/1999, ao
dispor sobre os rendimentos tributáveis, contempla dispositivos esclarecedores sobre a
natureza tributável de tais rendimentos, abaixo transcritos:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.575 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13009.001153/2007-11

I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa, remuneração
de estagiários;
II - férias, inclusive as pagas em dobro, transformadas em pecúnia ou indenizadas,
acrescidas dos respectivos abonos;
III - licença especial ou licença-prêmio, inclusive quando convertida em pecúnia;
IV - gratificações, participações, interesses, percentagens, prêmios e quotas-partes de
multas ou receitas;
V - comissões e corretagens;
[...]
§ 3o Serão também considerados rendimentos tributáveis a atualização monetária, os
juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento das
remunerações previstas neste artigo (Lei no 4.506, de 1964, art. 16, parágrafo
único).(grifo nosso)
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
[...]
XIV - os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os que
resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso de pagamento,
exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis;
Conforme disposto no artigo 8o da Lei 9.250, de 26/12/1995, a base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas de todos os
rendimentos percebidos durante o ano-calendário (exceto os isentos, os não-tributáveis,
os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva) e as
deduções previstas na legislação, sujeitas à comprovação ou justificação.
Todos os rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário devem ser informados na
Declaração de Ajuste Anual para apuração do imposto devido. Procedente, portanto, a
omissão de rendimentos.
Do imposto apurado poderá ser deduzido o imposto retido na fonte ou o pago,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo (Lei no 9.250, de 1995, art.
12):
O Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000 de 26/03/1999, dispõe:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos artigos. 7o, §§1oe 2o, e
8o, §1o(Lei no7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).(grifo nosso)
Art. 88. O montante determinado na forma do artigo anterior constituirá, se positivo,
saldo do imposto a pagar (art. 104) e, se negativo, valor a ser restituído (Lei no9.250,
de 1995, art. 13).
Nesse caso tem-se a antecipação do imposto renda (retido na fonte), que se presume
devido, sujeito ao ajuste no final do período base, quando da apresentação da
Declaração de Ajuste Anual.
Por oportuno, transcreve-se o disposto no Parecer Normativo no 1, de 24 de setembro de
2002, no que se refere à responsabilidade de retenção do imposto de renda na fonte pela
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.575 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13009.001153/2007-11

fonte pagadora e a obrigatoriedade da declaração dos rendimentos auferidos por
beneficiária pessoa física.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE. NÃO
RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. PENALIDADE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes
da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física,
e, antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de
mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data
prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada
para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica;
exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este
não tenha submetido os rendimentos à tributação.” (grifo nosso)
Não pode a contribuinte pretender se eximir de cumprir sua obrigação acessória, ou
seja, apresentar à Receita Federal declaração de ajuste anual com as informações
corretas, bem assim de cumprir sua obrigação principal, qual seja, pagar o imposto
devido (a ser apurado no ajuste).
Pelo exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO pela improcedência da
impugnação, para manter o lançamento consubstanciado no auto de infração.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, tão-
somente na parte em que discute-se a sujeição passiva e a responsabilidade tributárias na
hipótese de tributação sujeita a ajuste anual, quando há retenção parcial pela fonte pagadora, e
com a exclusão dos pedidos para revisão da data inicial do cálculo de juros de mora, bem como
sobre a aplicação da multa, e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 76
DF CARF MF
Original